Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710159-42.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA APELADO: GISLENE JOSE DE SOUZA Despacho 1. Apelação cível interposta por Edimar Eustáquio Mundim Baesse e por Marlon Antônio Santana contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais c/c restituição de valores proposta por Gislene José de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (ID no 38423623): “1 – Decretar a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes; 2 – Condenar os réus a restituir à demandante os valores pagos, descritos nos comprovantes de ID no 104652081, bem como a quantia dada de entrada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 18/09/2020, tudo com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir do efetivo desembolso de cada quantia, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação realizada nos autos (15/12/2021, ID no 111558891).” 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO